Tribunal: TJES
Processo: 5006712-53.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
006712-53
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : D
OUGLAS SILVA BOTELHO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
N
OVATIO LEGIS IN MELIUS
– P
ORTE DE ARMA DE FOGO – NUMERAÇÃO RASPADA – NÃO ABRANGÊNCIA PELO DECRETO 9.875/19
– MANUTENÇÃO –
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A consideração da
novatio legis in melius
deve estar vinculada a ausência de previsão normativa para o fato à princípio descrito como típico e antijurídico.

2
.
C
om a edição do decreto 9.875/19, as armas de fogo sofreram uma amplitude normativa relativa a potência de seus disparos alcançando maiores dispersões.

3.
A
conduta tipificada e enquadrada na condenação do recorrente está vinculada ao dispositivo de disparo com numeração raspada, não albergado na nova disposição de arma de fogo de uso permitido.

4.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006712-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS SILVA BOTELHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5008221-19.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : W
ILLIAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
W
ILLIAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO
,
inconformado com a decisão constante no evento sequencial de nº 211.1 do sistema SEEU, que indeferiu o pedido de Desconsideração da Hediondez do Tráfico de Drogas e Retificação do Atestado de Pena
.

Nas razões recursais
a defesa sustenta que “
r
ecentemente tem sido atribuído novo entendimento no que diz respeito a hediondez do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, devido as mudanças que a Lei 13.969/19 (Pacote Anticrime) promoveu na Lei dos Crimes Hediondos e na Lei de Execução Penal, isto porque o legislador não abrangeu o tráfico de drogas como crime hediondo ou equiparado”
.

A
firma que “c
om o advento do pacote anticrime o parágrafo 2º do art. 2º da lei de Crimes Hediondos, que equiparava o crime de tráfico com hediondo, submetendo a progressão a fração de 2/5 e 3/5, foi revogado não surgindo nova redação em nenhum dispositivo que igualasse o tráfico de drogas com crime hediondo”.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
às
fls.
3
5/43 conforme evento de número 3227113
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
às fls
.
4
4 dos autos, conforme evento de número 3227113
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
i
m
provimento do recurso
nos termos do evento de número 3
449576
.

E
is o que de relevante tenho a relatar.

Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
21
de o
utubro
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
006712-53
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : D
OUGLAS SILVA BOTELHO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
D
OUGLAS SILVA BOTELHO
,
inconformado com a decisão constante no evento sequencial de nº
91.1
do sistema SEEU, que indeferiu o pedido de
aplicação de
novatio legis in mellius
em decorrência do decreto 9.785/2019, que alterou o estatuto do desarmamento
.

Nas razões recursais
a defesa sustenta que com a nova classificação o crime do artigo 16, “caput” ao qual agravante foi condenado deixa de existir, devendo ser enquadrado no crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, ou seja, pela retroatividade da lei penal mais benéfica o crime passa a ser enquadrado no de porte de arma de fogo de uso permitido.

Aduz que c
onforme pode-se observar das duas denúncias, o agravante foi preso por portar revólver taurus, calibre 38, com numeração de série raspada, que à época dos fatos era considerado de uso restrito. Destarte, com o advento do Decreto nº 9.847, a
braça
o fundamento da
novatio legis in mellius
, uma vez que o artefato apreendido com o apenado não mais é considerado como de uso restrito, mas sim de uso permitido, em razão disso as alterações promovidas pelo decreto devem retroagir para beneficiar o apenado

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
às
fls.
15/17
conforme evento de número 3
004259
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão
ora
impugnada
às fls
.
18
dos autos, conforme evento
já mencionado
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
i
m
provimento do recurso
nos termos do evento de número 3
185188
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o princípio concernente ao direito penal da nova lei mais benéfica
1
na visão da ilustre defesa.

As razões se escoram em uma suposta desclassificação dos crimes previstos no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, para os crimes previstos nos artigos 12 e 14 , ambos do mesmo diploma, após a edição do decreto de número 9.847/19, onde a defesa entende que as armas apreendidas com o recorrente, em razão de sua aplicação, agora possuem a classificação como de uso permitido.

A
premissa que deve ser adotada quanto ao delito imputado ao recorrente deve ser a sentença que julgou os fatos pertinentes a sua condenação.

Nesta sistemática, a defesa capitulou os artigos em sua peça recursal afirmando que nos autos de número 0014864-91.2012.8.08.0012, a condenação em 03 (três) anos deriva da conduta tipica do art. 16, §1º, da Lei 10.826/03
2
. E nos autos de número 0004730-05.2012.8.08.0012
3
, houve condenação nos termos do artigo 16,§1º, da Lei 10.826/03
a 03 (três) anos e 10 (dez) dias multa
.

Significante a premissa a ser analisada, eis que o tipo pena
l aplicado em ambos os processos
assevera que:

Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 1ºNas mesmas penas incorre quem:

I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

Ao estampar os termos do decreto de número 9.847/2019, nota-se o silêncio eloquente do legislador ao se referir aos armamentos que, antes de uso restrito, possuíram um alargamento a favor da permissibilidade. Entretanto, em nenhuma de suas linhas trata da arma com numeração raspada, inclusa em tipo específico a afastar o raciocínio empreendido.

A despeito da citação da norma ser desnecessária, trago ao contexto para fins de fundamentação:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

b) portáteis de alma lisa;

ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules (grifei);

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas, semiautomáticas ou de repetição que sejam: a) não portáteis;

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules.

Apesar da já alterada redação pelo decreto 10.630/2021, a situação quanto a incidência típico normativa em que foi enquadrado o recorrente, pelo uso de arma com sinal de identificação raspado, não viabiliza a análise pretendida pela peça recursal apresentada.

Essa foi a mesma conclusão do magistrado singular com os seguintes termos:

Sendo assim, com o novo Decreto, armas curtas que, com munição comum, não atinjam energia cinética superior a mil seiscentos e vinte joules passam a ser consideradas de usos permitido, e não mais restrito, como anteriormente e a “pistola” calibre 40 passou a ser considerada de uso permitido, visto que a potência não excede o valor aludido. Ocorre que, conforme descrito nos autos, as armas apreendidas com o apenado encontravam-se sem numeração, e desta forma, incompatível o afastamento da condenação pelo artigo em tela para que se amolde ao disposto no artigo 14, tampouco no artigo 12, ambos da mesma lei

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE N
EGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Novatio legis in melius

2
A materialidade encontra-se provada nos autos conforma se vê no laudo pericial realizado na arma de fogo (fls.125/128), tendo o Senhores peritos informados que quanto a eficiência a referida arma foi considerada positiva podendo ofender a integridade física humana. Restou também confirmado nos autos que a arma de fogo apreendida em poder do acusado encontrava-se com seu número de série raspado

3
A materialidade encontra-se provada nos autos conforma se vê no auto de apreensão de fls. 18 e laudo pericial realizado na arma de fogo (fls.48/51). O laudo informa que a Revólver Taurus calibre 38, contém o numero de série raspado e, quanto a sua eficiência pode ofender a integridade física humana

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
006712-53
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE : D
OUGLAS SILVA BOTELHO

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
N
OVATIO LEGIS IN MELIUS
– P
ORTE DE ARMA DE FOGO – NUMERAÇÃO RASPADA – NÃO ABRANGÊNCIA PELO DECRETO 9.875/19
– MANUTENÇÃO –
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A consideração da
novatio legis in melius
deve estar vinculada a ausência de previsão normativa para o fato à princípio descrito como típico e antijurídico.

2
.
C
om a edição do decreto 9.875/19, as armas de fogo sofreram uma amplitude normativa relativa a potência de seus disparos alcançando maiores dispersões.

3.
A
conduta tipificada e enquadrada na condenação do recorrente está vinculada ao dispositivo de disparo com numeração raspada, não albergado na nova disposição de arma de fogo de uso permitido.

4.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em _30_/11__/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.